Tribunal: TJES
Processo: 5003222-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003222-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP
AGRAVADO: BAP BRESSAN AUTO PECAS LIMITADA e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS - CAUSA DO VENTILADO DEFEITO DO PRODUTO, DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, firmou a tese de que a concessão de medida antecipatória visando a abstenção da inscrição ou da manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplente é admitida apenas quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: a) ação ajuizada pelo devedor questionando o débito de forma integral ou parcial; b) demonstração do fumus boni iuris com relação à cobrança de valores excessivos, a qual deve estar baseada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e c) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução a ser fixada pelo magistrado
.

2. Na hipótese dos autos, muito embora a agravante tenha ajuizado ação questionando a qualidade do produto adquirido, nesta fase inicial não é possível aferir a probabilidade do direito, porquanto, não há prova da verossimilhança do alegado.

3. A alegação de que a caução restou prejudicada, porque a integralidade do débito é controverso, não subsiste, porquanto, o histórico da relação de consumo depende de dilação probatória para que seja aferida a existência ou não de débitos, o que, repito, não é possível de ser verificada, com exatidão, nesta fase de cognição sumária.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003222-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ARAÚJO RENTACAR EIRELI – EPP

AGRAVADOS: BAP BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA. E ROBERT BOSCH LTDA.

RELATOR: Desembargador MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ARAÚJO RENTACAR EIRELI – EPP
em face da R. Decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
BAP BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA. E ROBERT BOSCH LTDA.,
que indeferiu o pedido liminar para que a primeira requerida se abstenha de inscrever o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou proteste os títulos relacionados às notas fiscais 536024 e 54497.

Em suas razões sustenta a agravante, inicialmente, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, vez que “
há grave equívoco no laudo unilateral da fabricante ou as peças enviadas para a análise não foram as que a Agravante comprou”
.

Ampara sua tese no art. 441 do Código Civil, alegando ser possível a rejeição do produto por vícios ou defeitos ocultos.

Afirma que garantiu o valor originário do suposto débito através de depósito judicial devidamente comprovado nos autos, sendo de rigor o deferimento da medida antecipatória.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 824180.

Em sede de resposta apresentada no ID 4562970, os recorridos pugnam pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Como dito em sede de decisão preliminar proferida no presente recurso, ausentes os elementos para deferimento do provimento requerido neste recurso.

Explico.

Neste caso, após compulsar detidamente as razões recursais, bem como toda a documentação apresentada com a inicial, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo.

E isso porque toda a argumentação da Agravante gira em torno da possível existência de vícios nas peças adquiridas, capazes de impedir a cobrança do débito.

Todavia, tal como bem delineado pelo Juízo
a quo
, eventual defeito das peças constitui o próprio mérito da demanda, a ser aferido após o regular exercício do contraditório e ampla defesa.

Ademais, em se tratando de negócio jurídico validamente firmado, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento do outro sem o cumprimento de sua parte (art. 476 do CC), de modo que, adquiridas as peças, mostra-se devido o pagamento.

Especificamente com relação ao depósito judicial, relembro que o STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que
a abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes depende, cumulativamente, de três requisitos, a saber
,
i)
existência de ação para questionar a existência integral ou parcial do débito;
ii)
restar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;
iii)
for depositada a parcela incontroversa ou prestada caução, conforme o prudente arbítrio do juiz.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste caso, não obstante o ajuizamento da demanda e o depósito do montante, não é possível vislumbrar que as alegações iniciais estejam amparadas na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sendo a matéria, como já destacado, eminentemente probatória.

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA DETERMINAR O RELIGAMENTO - MANTIDO O NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009, firmou a tese de que a concessão de medida antecipatória visando a abstenção da inscrição ou da manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplente é admitida apenas quando implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: a) ação ajuizada pelo devedor questionando o débito de forma integral ou parcial; b) demonstração do fumus boni iuris com relação à cobrança de valores excessivos, a qual deve estar baseada em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e c) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução a ser fixada pelo magistrado
.

4. Na hipótese dos autos, muito embora a agravante tenha ajuizado ação questionando o débito e tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nesta fase inicial não é possível aferir a probabilidade do direito, porquanto, não há prova de que os valores, referentes ao consumo alegado pela agravante, estivessem sendo pagos
e não foi ofertada qualquer caução idônea do valor da dívida em discussão.

5. A alegação de que a caução restou prejudicada, porque a integralidade do débito é controverso, não subsiste, porquanto, o histórico da relação de consumo depende de dilação probatória para que seja aferida a existência ou não de débitos, o que, repito, não é possível de ser verificada, com exatidão, nesta fase de cognição sumária
. 6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000139, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020).

Deve, portanto, a decisão atacada, até ulterior deliberação a respeito a ser feita em um juízo de cognição mais profundo, na origem, ser mantida.

Por todo o exposto,
sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como vo
to.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.